Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, contra a qual a defesa pede a redução da pena em virtude da aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicado o critério de aumento de 1/6 ou de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) resta justificado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.